Tribunal: TJDFT
Processo: 0703144-58.2026.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. LOCAL DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. FIXAÇÃO DO JUÍZO NATURAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão que declinou da competência para uma das Varas Criminais da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF como juízo competente para processamento e julgamento de ação penal por suposto crime contra a ordem tributária praticado por empresa com sede em Ceilândia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a competência territorial para julgamento de crimes contra a ordem tributária deve ser fixada no local da sede da empresa contribuinte ou no local da constituição definitiva do crédito tributário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência territorial para julgamento de crimes contra a ordem tributária se fixa no local onde se deu a constituição definitiva do crédito tributário.
4. A constituição definitiva do crédito tributário marca a consumação do delito, conforme interpretação da Súmula Vinculante n. 24 do STF.
5. A jurisprudência consolidada do STJ e do TJDFT orienta que a competência territorial, nesses casos, deve ser fixada no local onde se deu a constituição definitiva do crédito tributário, sendo irrelevante o local da sede da empresa ou onde ocorreram os atos materiais da fraude.
6. O domicílio fiscal da empresa investigada não prevalece sobre o local do lançamento tributário para fins de definição da competência.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.